Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-21.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000460-21.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: SIDIMAR FERNANDES RAMOS
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SIDIMAR FERNANDES RAMOS, contra ato comissivo atribuído ao Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 1000591-84.2022.811.0003), que decretou sua prisão preventiva em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.
O impetrante aduz que: 1) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar está baseada em termos genéricos e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 115027965].
É a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Os autos mostram que SIDIMAR FERNANDES RAMOS foi preso em razão da prática do crime do artigo 157, caput, do Código Penal.
Na audiência de custódia, ocorrida no dia 14 de janeiro de 2022, o Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva.
Valho-me da própria decisão prolatada para elucidação dos fatos e dos fundamentos utilizados para a custódia cautelar, verbis:
“O investigado SIDIMAR FERNANDES RAMOS foi preso e autuado em flagrante delito no dia 13 de janeiro de 2022, pela prática, em tese, do crime de roubo (artigo 157, do Código Penal).
Pelo que se extrai do caderno investigativo, os investigadores de polícia, em decorrência do Boletim de Ocorrência 2022.11045, elaborado na data de hoje, e seguindo informações passadas via imagens de câmeras de monitoramento, foram até o local de trabalho do conduzido que é suspeito de ter cometido um roubo no Conjunto São José na manhã de hoje.
Consta que no referido local encontraram a motocicleta utilizada no referido roubo, no estacionamento da Recapagens União, sendo que identificaram o proprietário, o qual confessou a prática do delito (roubo) no Conjunto São José.
Extrai-se que os policiais encontraram na residência do investigado uma garrucha de pressão, arma esta utilizada para ameaçar a vítima no referido crime; e que os pertences da vítima não foram encontrados e o conduzido alega que estes caíram quando saiu do local do crime.
[...]
O reconhecimento da vítima como sendo o suspeito Sidimar o indivíduo que praticou o crime e a confissão do autuado confirma a autoria do delito [...].
A hipótese dos autos também se enquadra no disposto do art. 313, inciso II, do CPP [...].
No caso, conforme se infere do Sistema SEEU, o flagrado foi condenado pelo crime doloso previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, conforme se infere do processo de execução penal no 0003450-09.2019.8.11.0064, da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
Como se vê, a prática detalhada no presente caderno investigativo induz a um possível descumprimento das condições que lhe foram impostas ao referido investigado na decisão de evento 07, especificamente quanto a “não se envolver na prática de novo delito”.
Assim, tal fato reforça indicativo de reiteração do autuado na seara criminosa, o que corrobora a necessidade de sua constrição cautelar em defesa da ordem pública, para o impedimento da reiteração das práticas delitivas.
Logo atento ao disposto no art. 313, incisos I e II, do CPP, admite-se a decretação da prisão.
Com essas considerações, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do investigado SIDIMAR FERNANDES RAMOS, nascido em 02/01/1991, filho de Jose Fernandes Moreira e Mercedida Ramos Moreira, com fundamento no art. 310, inc. II, c/c art. 312 e 313, inc. I e II, todos do Código de Processo Penal” (doc. digital n. 115027969)
Quanto à ausência de fundamentação para o decreto prisional, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no writ, haja vista que o juiz singular mostrou a necessidade da prisão, assentando-a na periculosidade do paciente, demonstrada pelo fato de que possui executivo de pena em seu desfavor.
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente em razão da reiteração delitiva do paciente.
Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção.
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. [...]” [RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018].
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.